Tribunal: TJDFT
Processo: 0700106-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0700106-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JUSSARA JOULLIE DE AGUIAR AUTORIDADE: 5A VARA DE ENTORPECENTES DO DF - TJDFT D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wesme Rodrigues de Sousa, em favor de JUSSARA JOULLIÉ DE AGUIAR, contra decisão da MMa Juíza de Direito Substituta da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos no 0756176-46.2024.8.07.0001, indeferiu a revogação da prisão preventiva da paciente (ID 67633647). Consta dos autos n.o 0753379-97.2024.8.07.0001, em trâmite na Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que a paciente foi presa em flagrante, no dia 05/12/2024. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante, consta que policiais civis da Seção de Repressão à Droga, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido no Processo no 0715416-55.2024.8.07.0001 da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, localizaram substâncias entorpecentes, balanças de precisão e um aparelho celular que resultou na prisão de Pocinto de Oliveira Brum. Na ocasião, após a análise do aparelho celular apreendido na posse de Pocinto foi possível identificar um aparente grupo criminoso formado por Fernando Santiago Cavalcanti e pela paciente Jussara Joullié de Aguiar – responsáveis supostamente por fornecer comprimidos de ecstasy revendidos por Pocinto. Na aludida diligência foram encontrados diálogos realizados por meio do aplicativo Whatsapp entre Jacinto e Jussara explicitando o envolvimento da dupla no tráfico de drogas. Evidenciou-se que a paciente é a responsável por fornecer a drogas à Pocinto para que este revendesse. Lado outro, Fernando supostamente seria o responsável por transportar e entregar as drogas para destinatários indicados pela paciente. Diante das referidas constatações, a autoridade competente determinou a interceptação telefônica e telemática dos terminais telefônicos, que resultou em mandados de busca e apreensão de imóveis vinculados aos envolvidos e à paciente, ocasião na qual foram encontradas balanças de precisão, frasco de cetamina, outras drogas, além de diversas embalagens utilizadas para comercialização de substâncias. Na audiência de custódia, realizada em 06/12/2024, após a homologação da prisão em flagrante, foram decretadas as prisões preventivas de Fernando Santiago Cavalcanti e de Jussara Joullié de Aguiar, ora paciente, (ID 67633648 - Págs. 3/7) pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006. No dia 26 de dezembro de 2024, indeferiu-se o pedido de revogação da prisão preventiva e a substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou pela prisão domiciliar, formulada nos autos do Processo no 0756176-46.2024.8.07.0001 da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. No presente habeas corpus, o impetrante alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a paciente não oferece risco para a ordem pública. Sustenta que não há provas robustas que evidenciem que que o local da apreensão das substâncias ilícitas e dos artefatos de drogas tenham qualquer relação com a paciente. Assevera que a paciente tem residência fixa e que se trata de local diverso onde foi presa em flagrante. Aduz que a gravidade do delito, por si só, não pode justificar a segregação cautelar da paciente, salientando que não se trata de delito praticado com violência ou grave ameaça. Sustenta que inexistem elementos de que a paciente tentou se furtar a ação penal, ou a qualquer procedimento, pontuando que não há risco de fuga, que é primária e possui emprego. Argumenta ainda que á a única responsável por sua filha de 11 (onze) anos de idade, que depende inteiramente de seus cuidados. Postula a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva, por ausência dos requisitos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” – grifo nosso. Passa-se ao exame do pedido liminar. Em relação à necessidade da prisão, é cediço que a prisão preventiva é considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. In casu, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado à paciente (tráfico) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas declarações dos policiais, que detalham que a paciente e outros envolvidos praticam a traficância de forma organizada com distribuição de tarefas, salientando, inclusive, que a paciente foi presa após a análise do aplicativo do WhatsApp de um dos envolvidos, de interceptação telefônica e de mandado de busca e apreensão que apontaram seu envolvimento com a traficância. Em relação ao periculum libertatis, o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal indeferiu a revogação da prisão preventiva, diante da necessidade garantir a ordem pública e das circunstâncias que ensejaram o decreto prisional, considerando a gravidade dos fatos e a necessidade conter as atividades do grupo criminoso. De fato, as circunstâncias do caso concreto, os depoimentos dos policiais civis, a interceptação telefônica e os mandados de busca e apreensão de imóveis apontam uma atividade de traficância organizada, mediante divisão de tarefas, que, inclusive, resultou no oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, no dia 17/12/2024, em desfavor da paciente, como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Frise, ainda, que foram localizados em depósito, para fins de difusão ilícita, 03 (unidades) de cetamina, acondicionadas em frasco-ampola, perfazendo o volume de 150,00 ml (cento e cinquenta mililitros); 01 (uma) unidade de cetamina, acondicionada em frasco-ampola, perfazendo o volume de 22ml (vinte e dois mililitros); e 03 (três) unidades de comprimido de MDA, acondicionados em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1,33g (um grama e trinta e três centigramas), conforme Laudo de Exame Preliminar no 77.003/2024, (IDs 221436196 - Págs. 45/46, 54/71 e 162/166). Portanto, não se detecta, em princípio, nenhuma ilegalidade manifesta da decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da prisão preventiva da paciente na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao requisito de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante da reiteração criminosa da paciente. Indo além, eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Confira-se: “[...] 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. [...]” (Acórdão 1889916, 07274489520248070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no PJe: 24/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 3. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. [...]” (Acórdão 1888202, 07242886220248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada à paciente - tráfico interestadual de drogas - e o risco à ordem pública a configurar o periculum libertatis. 2. Eventuais condições pessoais favoráveis não são elementos suficientes a garantir a liberdade do paciente, quando evidenciada a necessidade de segregação para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. [...]” (Acórdão 1887281, 07203445220248070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com base no artigo 318-A do Código de Processo Penal, por se tratar de paciente que tem filha menor de 12 (doze) anos de idade, verifica-se que o impetrante não demonstrou de forma suficiente que a paciente seria a única pessoa responsável pela criação da filha, como também não apontou provas de que a criança estaria desamparada em razão do seu encarceramento. Lado outro, cumpre ressaltar que a paciente está sendo investigada por tráfico de drogas em sua residência, o que reforça que a prisão domiciliar não é a mais indicada diante do risco de tal conduta para a menor, que está em desenvolvimento. Desse modo, subsiste, neste juízo de delibação, a necessidade da prisão cautelar da paciente para a garantia da ordem pública, finalidade que, na espécie, não é possível alcançar com as medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos à Relatora. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de janeiro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura